Tribunal: TJMT
Processo: 1016041-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016041-13.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), CRISLIENE FLAVIA DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 001.942.111-77 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO DA
BENESSE
PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CARÊNCIA FINANCEIRA – ALEGADA

CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

In casu,
da detida análise dos autos, verifico que a Embargante anexou extrato financeiro do Banco Bradesco dos meses: janeiro, março, maio, junho e julho de 2021, para comprovar sua hipossuficiência. Entretanto, não é possível constatar qualquer registro de movimentação bancária desses cinco meses, na verdade, o documento apresenta como “extrato inexistente”, o que os torna inservíveis para comprovar a carência financeira da Recorrente.

(ID. 101276980).

Ressalto, ainda, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, observo do Histórico de Créditos do INSS, que os valores do benefício são depositados à Embargante na conta do Banco Itaú (agência 341), conforme demonstrado no ID. 100765968, e não pelo Banco Bradesco, conforme os extratos juntados.

Desse modo, é evidente a tentativa da Embargante em ludibriar o poder judiciário com suposta ausência de condições financeiras, visto que trouxe como prova, extratos de conta que sequer recebe o benefício previdenciário.

Além disso, somente após ser intimada para apresentar a carteira de trabalho (CTPS) que foi possível averiguar que a Embargante possui registro de trabalho formal desde 2018, conforme documento no ID. 101276998. Ou seja, a todo momento a Embargante omite informações referente a falta condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal.

Assim, a insurgência da Embargante não tem a pretensão integrativa inerente à espécie e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação quanto indeferimento do pedido de justiça gratuita para o processamento do Instrumental.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1016041-13.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
CRISLIENE FLAVIA DE OLIVEIRA BRITO
com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante sustenta que o
decisum
atacado foi contraditório “
haja vista ter sido juntado aos autos conta bancária utilizada pela Agravante, bem como o recebimento do benefício previdenciário
”. Por esse motivo, faz jus a assistência judiciária.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado
e deferida a justiça gratuita.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de novembro de 2021.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021